Tribunal: TJES
Processo: 5018565-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018565-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL PELOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008972-64.2013.8.08.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado pelos sistemas Sniper e CENSEC. O agravante sustenta a necessidade de tais diligências para satisfação do crédito exequendo, fundamentando seu pleito no princípio da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito à realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para a localização de bens do devedor com vistas à satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado impulsionar o feito com medidas que viabilizem a satisfação da obrigação.

O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para facilitar a obtenção de informações sobre os jurisdicionados, sendo a utilização de ferramentas como Sniper e CENSEC necessária para garantir a efetividade da execução e o resultado útil do processo.

A Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça respalda a adoção de medidas investigativas por meio de sistemas eletrônicos, reforçando a necessidade de acesso a bases de dados para a localização de bens passíveis de penhora.

O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a adoção de meios que viabilizem a obtenção de informações relevantes para a execução, especialmente quando disponíveis por meio de convênios judiciais.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da consulta a sistemas informatizados para fins de investigação patrimonial, não exigindo o esgotamento de outras diligências para sua autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor pode requerer a realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras medidas extrajudiciais.

A utilização de sistemas informatizados pelo Poder Judiciário para investigação patrimonial é legítima e visa garantir a efetividade da execução, conforme o princípio da satisfação do crédito exequendo.

A negativa de acesso a tais sistemas viola o dever de cooperação processual e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797. Recomendação nº 51/2015 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5001208-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

TJES, AI nº 5009424-79.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

TJES, AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2022.

Vitória/ES,
17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018565-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra
r. decisão do id. 53733299, que indeferiu o pedido de investigação pelos sistemas judiciais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” registrada sob o n. 0008972-64.2013.8.08.0014 ajuizada pelo agravante em desfavor de
MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 11152625), sustenta, basicamente, que vem buscando satisfazer seu crédito há anos sem sucesso e sobre o feito vigora o princípio da efetividade da execução, em que o credor detém a garantia da utilização de instrumentos e meios capazes para efetivação e concretização da tutela jurisdicional pretendida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a realização de pesquisas junto aos sistemas Sniper e CENSEC.

Determinada a intimação da parte contrária no id. 11356576, entretanto, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação.

Muito bem.

O agravante ingressou com Execução de Título Extrajudicial em desfavor do agravado para reaver o débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário por este emitida e, ausente a satisfação da obrigação, requereu a investigação de valores pelo sistema Sisbajud, oportunidade em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido e apenas diligenciou no sistema após determinação por este órgão
ad quem
, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5009939-80.2024.8.08.0000, de minha relatoria.

Em sequência, o recorrente pleiteou seja realizada a consulta aos sistemas Sniper e CENSEC e, mais uma vez, houve o indeferimento da medida, nos seguintes termos:

Pretende a parte exequente, por intermédio do petitório ID 47381710, a pesquisa de bens da parte executada nos sistemas judiciais.

Quanto ao pedido de busca de informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil junto ao CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, INDEFIRO o pedido vez que a parte exequente não comprovou que realizou diligências nos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca do devedor, bem como, pela possibilidade, através do sistema SREI, de ser acessado pela própria parte, através do sítio eletrônico correspondente, e considerando, ainda, que a parte exequente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

De mais a mais, a parte exequente poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (http://www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos.

[...]

Por fim, sobre o pleito de pesquisas junto ao sistema SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, visando a localização de ativos e patrimônios em nome do Executado, hei por bem indeferi-lo, uma vez que venho notando por vezes a mera identificação da pessoa (física ou jurídica) e poucos relacionamentos, ou seja, as promessas do seu marketing ainda não estão implementadas.

Em geral, a única obtenção de maior monta é em relação ao número de cadastro CPF ou CNPJ, ou de identificação da pessoa indicada quando o sistema fornece o nome de seus genitores.

Além disso, não existe no sistema a possibilidade de efetuar comando de penhora ou arresto, sequer permite a impressão da página, ou seja, por vezes tenho usado o atalho control + C e control + V para inserir nos atos judiciais a resposta obtida.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do feito nos termos do §1º do art. 921 do CPC.

Entretanto, respeitosamente, entendo que o pronunciamento deve ser reformado.

Isso porque, é cediço que a execução se realiza no
interesse do exequente
, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, devendo, inclusive, impulsionar o feito a fim de obter medidas para satisfação do seu crédito pelo princípio da inércia da jurisdição.

Outrossim, o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do Executado, ora Agravado.

Assim, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Fixado isso, a jurisprudência pátria firmou orientação acerca da possibilidade de consulta tanto ao Sniper, quanto à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados - CENSEC para a pesquisa de bens ou direitos passíveis de adimplir o débito executado. Vejamos:

[...]
3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento
. 4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001208-95.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÕES DE PARTES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA A CENSEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O Provimento n. 46/2015 do CNJ dispõe em seu art. 13 que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser utilizada para consulta por entes públicos ou pessoas naturais e jurídicas privadas, ficando estas sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. 2. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que, mesmo diante do princípio da cooperação, não cabe ao Poder Judiciário efetuar tal consulta, eis que as partes podem obter informações acerca do nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais. 3.
Entretanto, no que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea a), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício.
4. Quanto à EDP, apesar do envio de A. R., não se verifica a recusa da concessionária, razão pela qual inexiste motivo para determinar a expedição de ofício, mormente porque a obtenção do documento que ateste a negativa é possível, não se tratando de prova diabólica. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AI nº 5009424-79.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; julgado em 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. 2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo, devendo ser considerado, ainda, que estamos em sede de busca e apreensão nos moldes do Dec-Lei 911/69, o que se aproxima do mote de satisfação do crédito vertido na jurisprudência do STJ. 3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 10/10/2022)

Logo, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens e direitos da parte executada é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser reformada a decisão de origem.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de investigação pelos sistemas Sniper e CENSEC, na forma pleiteada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.